Tribunal: TJSP
Processo: 1063838-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Alegada irregularidade na exigência do imposto – Procedência, eis que a legislação municipal que embasa a cobrança foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1063838-71.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JNF8
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063838-71.2019.8.26.0053 -Voto no 38028 - SFM
2
VOTO No : 38028
APEL.No : 1063838-71.2019.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APDO. : JNF8 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI

Município de São Paulo Alegada irregularidade na exigência do
imposto Procedência, eis que a legislação municipal que embasa
a cobrança foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça Sentença mantida - RECURSO
IMPROVIDO.
1. Apelação do impetrado MUNICIPIO DE SÃO PAULO (fls.
102/ss), contra r. sentença (fls. 87/ss) proferida em Mandado de Segurança
impetrado por JNF8 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. contra ato de
responsabilidade atribuída ao Sr. Diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias
do Município de São Paulo, por meio do qual o impetrante pretende concessão
de segurança a fim de recolher o ITBI tendo como base de calculo o valor venal
utilizado para cálculo do IPTU e não o valor venal de referencia instituído pelo
Município.
2. Na inicial sustenta o impetrante, em síntese, que adquiriu o
imóvel descrito na inicial e o Municipio exige o recolhimento do ITBI calculado
com base no valor de referencia que instituiu nova forma de avaliação do valor
venal do imóvel.
3. A r. sentença concedeu a segurança para assegurar ao
impetrante o recolhimento do ITBI com base no valor venal do imóvel para fins de
IPTU ou o valor da transação, o que for maior, sob o fundamento de que a
adoção de valores venais distintos para dois tributos afronta os princípios da
legalidade.
4. Em seu apelo sustenta o impetrado, em síntese,
inadequação da via mandamental eleita; que a base de cálculo do ITBI estipulada
no Município de São Paulo encontra respaldo na Lei no 11.154/91; que o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063838-71.2019.8.26.0053 -Voto no 38028 - SFM
3
venal utilizado para cálculo do IPTU nunca foi critério para apuração da base de
cálculo do ITBI. Requer, por fim, a reforma da r. sentença.
5. Recurso tempestivo, dispensado de preparo e não
respondido.
6. Os autos deixaram de ser encaminhados a d. Procuradoria
Geral de Justiça que declinou de oficiar no feito ante a desnecessidade de
manifestação porque se cuida de direito disponível discutido entre partes maiores
e capazes.
7. As partes não se opuseram ao julgamento virtual desse
recurso.
É o relatório.
8. Pretende o impetrado a reforma da r. sentença.
Sem razão
Isso porque o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça
reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 12, 7o-A e 7o-B da Lei no 11.154,
30 de dezembro de 1991, estes últimos acrescentados pela Lei no 14.125, de 29
de dezembro de 2005 e 14.256/2006, todas do Município de São Paulo, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000.
Com efeito, no caso do ITBI, o lançamento é realizado com a
declaração do real valor de venda do imóvel pelos próprios particulares que
transmitem o bem, o que está em consonância com o disposto no artigo 38 do
Código Tributário Nacional e a redação original do artigo 7o da Lei Municipal no
11.154/1991:
“Artigo 7o - Para fins de lançamento do imposto, a base de
cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o
valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de
mercado.
§1o - Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que
onerem o imóvel transmitido.
§2o - Nas cessões de direitos à aquisição, o valor ainda não foi
pago pelo cedente será deduzido da base de cálculo.”
Com vistas a explicitar o preceito do caput desse dispositivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063838-71.2019.8.26.0053 -Voto no 38028 - SFM
4
foram ainda introduzidos, pela Lei no 14.125/2005, os artigos 7-A e 7-B, que
apresentam os seguintes enunciados:
“Art. 7-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos
os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal
do Município de São Paulo.
§ único. A Secretaria Municipal de Finanças deverá estabelecer
a forma de publicação dos valores venais a que se refere o 'caput' deste artigo.
Art. 7-B. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto
divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, nos termos de regulamentação
própria, o contribuinte poderá requerer avaliação especial do imóvel, apresentando
os dados da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria
da Secretaria Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar a formulação
do pedido por meio eletrônico”.
Tais comandos padecem dos vícios de inconstitucionalidade,
por afronta ao disposto no artigo 150, I, da CF e ao princípio da segurança
jurídica.
Ora, o “valor venal de referência” contido no preceito do artigo
7o-A da Lei Municipal no 11.154/91 serve tão somente como parâmetro de
verificação da compatibilidade da base de cálculo obtida a partir do preço
declarado de venda do imóvel; não pode se prestando à prévia fixação do
montante tributável.
Ademais, segundo a disposição do artigo 7o- B da legislação
municipal acima referida, o contribuinte deve se submeter à base de cálculo do
imposto divulgada pela Secretaria Municipal de Finanças, facultada a
possibilidade de impugnação, o que claramente desconsidera princípios
estabelecidos no Código Tributário Nacional.
Isso porque no regime de tributação definido no Código
Tributário Nacional, o ITBI está sujeito ao lançamento por homologação, no qual
o contribuinte declara o valor da operação que sofrerá a incidência. De maneira,
que não é lícito ao sujeito ativo definir previamente a base de cálculo da exação,
atribuindo ao contribuinte a obrigação de impugná-la, característica dos impostos
submetidos ao lançamento de ofício.
Dessa maneira, reconhecida a inconstitucionalidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1063838-71.2019.8.26.0053 -Voto no 38028 - SFM
5
artigos 12, 7o-A e 7o-B da Lei no 11.154, 30 de dezembro de 1991, estes últimos
acrescentados pela Lei no 14.125, de 29 de dezembro de 2005 e 14.256/2006 do
Município de São Paulo, deve ser mantida r. sentença.
Por fim, realço que não há que se falar em inadequação da
via eleita, eis que a matéria deduzida na inicial não demanda dilação probatória.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator